Tribunal: TJDFT
Processo: 0737076-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737076-50.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE IMPETRANTE: ROSENILDA NUNES DA MATA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ROSENILDA NUNES DA MATA em favor de PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia. A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013. Narra que o paciente foi preso preventivamente em 20/12/2018, ou seja, há mais de 19 (dezenove) meses. Sustenta que o paciente não representa risco à ordem econômica ou social e que o delito a ele imputado não representa periculosidade. Aduz que o paciente é deficiente físico, possui residência fixa, trabalha com seu genitor na oficina da família e tem uma filha menor de idade. Afirma que o período da prisão preventiva já ultrapassa o percentual de 1/6 (um sexto) da pena máxima do crime de organização criminosa, razão pela qual o paciente faria jus ao relaxamento da prisão. Cita que a Defesa protocolou, em 8/7/2020, pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pela autoridade apontada coatora, sob o fundamento de que o decreto cautelar atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alega a impetrante excesso de prazo, ao qual o paciente não deu causa, no entanto, afirma que a instrução processual já foi concluída. A impetrante sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. Ao analisar o Habeas Corpus n. 0724586-93.2020.8.07.0000, impetrado em favor do paciente, este Relator inadmitiu o writ, por instrução deficiente. Naquela oportunidade, a impetrante não havia colacionado aos autos nem mesmo a decisão que buscava atacar, o que inviabilizou, por completo, a análise dos argumentos expendidos na inicial. No presente writ, o único documento novo que a impetrante acrescentou aos autos foi a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia, em 16/7/2020, que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão preventiva formulado pela defesa do paciente (id 1908334). Ao que parece o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de associação criminosa, porém, não é possível saber ao certo a conduta imputada ao paciente, porquanto não consta dos autos, por exemplo, a decisão que decretou a prisão preventiva e os termos da denúncia oferecida em desfavor do paciente. Advirto ainda que para a análise do alegado excesso de prazo, faz-se necessário os esclarecimentos sobre a situação atual da ação penal originária, com a demonstração da desídia da autoridade processante na condução do feito. Repito, a documentação juntada ao presente writ, consubstanciada em relatórios médicos, resultados de exames, prescrição de medicamentos, descrição de procedimentos médicos, entre outros, não constitui prova hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal. Pelo que se observa, mais uma vez, o habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, antes da análise da liminar vindicada, determino a intimação da impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia. Previno a impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 28 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador